Tribunal: TJPA
Processo: 0810485-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11820 - Entidades de atendimento
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810485-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E TRABALHISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO DE SOCIOEDUCANDOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. OBRIGAÇÃO LEGAL DE RESERVA DE COTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Porte Engenharia Ltda. contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Infância e Juventude de Belém/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0838480-80.2024.8.14.0301, deferiu liminar em favor do Ministério Público do Estado do Pará, determinando à agravante a apresentação de Termo de Cooperação Técnica com órgãos públicos para a oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos, conforme previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a competência para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer a legitimidade ativa do Ministério Público Estadual para propor a ação; (iii) determinar a obrigatoriedade da empresa em cumprir a cota legal de contratação de aprendizes e socioeducandos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça da Infância e Juventude é competente para processar e julgar demandas que envolvam medidas de proteção e inclusão social de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, conforme disposto nos artigos 148, IV, e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O Ministério Público Estadual possui legitimidade para ajuizar ações civis públicas visando à defesa dos direitos de crianças e adolescentes, nos termos do artigo 129, II e III, da Constituição Federal, e artigo 201, V, do ECA.

O artigo 429, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece a obrigatoriedade da reserva de vagas para aprendizes, incluindo adolescentes egressos do sistema socioeducativo, reforçada pelo Decreto nº 9.579/2018.

A decisão agravada encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, sendo devida a exigência de cumprimento da cota mínima de aprendizagem profissional pela agravante, não havendo comprovação de medidas efetivas para seu cumprimento.

O pedido de redução das astreintes não prospera, pois a multa fixada tem caráter coercitivo e razoabilidade, destinando-se a garantir a efetividade da decisão judicial.

Prejudicado Recurso de Agravo Interno contido nos autos ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Prejudicado Agravo Interno contido nos autos.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça da Infância e Juventude possui competência para processar e julgar demandas relacionadas à profissionalização de adolescentes egressos do sistema socioeducativo.

2. O Ministério Público Estadual é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de garantir o cumprimento da legislação de aprendizagem profissional e a inclusão social de socioeducandos.

3. A obrigação de contratar aprendizes, incluindo socioeducandos, decorre do artigo 429, § 2º, da CLT, não podendo ser afastada sob alegação de dificuldades operacionais da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, II e III; ECA, arts. 148, IV, 201, V, e 209; CLT, art. 429, § 2º; Decreto nº 9.579/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 856192/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.09.2006; TJ-PA, AgInt no AI n. 0805940-43.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des.
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810485-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
PORTE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
PORTE ENGENHARIA LTDA
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM/PA
, que nos autos
Ação Civil Pública n. 0838480-80.2024.8.14.0301
, deferiu liminar em favor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos (ID n. 20371228):

“(...) ANTE O EXPOSTO, CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM SEDE DE LIMINAR, REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC, PARA DETERMINAR A ANTECIPAÇÃO LIMINAR DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA PARA DETERMINAR À REQUERIDA PORTE ENGENHARIA LTDA, A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE:

A.1) NA APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ASSINADO COM A FASEPA E COM A FUNPAPA, PARA A OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, CONSISTENTE EM 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL A QUE A EMPRESA É OBRIGADO A OFERTAR POR LEI;

A.2) QUE O REQUERIDO PORTE ENGENHARIA LTDA APRESENTE, EM 60 (SESSENTA) DIAS, A ESSE JUÍZO, A RELAÇÃO DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA E QUE JÁ ESTEJAM TRABALHANDO;

A.3) QUE ATÉ O QUINTO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE SEJA APRESENTADA RELAÇÃO PERIÓDICA DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS;

NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO, FIXO A MULTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR DIAS DE ATRASO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO MANDAMENTO À REQUERIDA, NO LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS.

DETERMINO QUE SEJAM OS AUTOS INCLUÍDOS NA PAUTA DE AUDIÊNCIA DESTA VARA, NOS TERMOS DETERMINADOS NO ART. 334 DO CPC, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. (...)”

Preliminarmente, alega incompetência da 3ª Vara de Infância e Juventude, eis que a demanda versa sobre pauta contida na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; E ainda, acrescenta que há manifesta ausência de pertinência temática da atuação do Ministério Público Estadual no caso concreto.

No mérito, aduz o agravante que foi autuado perante a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (AI nº 22.544.853-0), sendo que apresentou a sua defesa respectiva em que demonstrou não apenas as nulidades do Auto de Infração, mas sim a insubsistência do mérito, eis que a apuração da suposta não contratação de aprendizes em número equivalente a 5% (cinco por cento), no mínimo, dos empregados existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional não pode prosperar.

Assevera que a empresa agravante, conforme documentos comprobatórios anexos, envidou esforços no sentido de cumprir a quota de aprendizes, mas infelizmente ainda não conseguiu colaboradores aprendizes junto aos órgãos credenciados para seu segmento.

Afirma que a ação irrefletida do MPPA, seguida da decisão proferida em completo desacordo com as normas processuais, impuseram uma obrigação à firma sem respaldo legal, em uma ação praticamente legislativa dos dois órgãos, o que é completamente vedado pela legislação pátria, já que tenta obrigar à defendente em caráter de urgência que elabore Termos de Cooperação para apenas 01 (uma) pessoa sem sequer ser obrigada.

Alega que a jurisprudência é dominante no sentido de reduzir astreintes quando estas se mostram desproporcionais e irrazoáveis, sendo que no caso concreto trata-se de Ação Civil Pública que tutela apenas 01 (uma) contratação, além de se estabelecer um prazo mínimo para o cumprimento da obrigação a que a aplicação da multa está sujeito.

Acrescenta que não há, pela Lei 8.625/93 (Lei Orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais) qualquer atribuição, ao MP-PA, de propor Ações Civis Públicas para a proteção, prevenção e reparação de danos causados aos aprendizes do trabalho, ainda que menores. E tal atribuição sequer seria possível, já que tal atribuição é exclusiva do Ministério Público do Trabalho.

Por fim, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Subsidiariamente, seja concedido prazo razoável para o cumprimento da obrigação, qual seja de 120 (cento e vinte) dias para o cumprimento da quota legal. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada nos termos das razões recursais.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 20415307)

Inconformado com a decisão liminar,
PORTE ENGENHARIA LTDA
, interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 20792367), em suma, reiterando as alegações do agravo de instrumento.

No ID n. 21291905,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar sobre o Agravo de Instrumento, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

No ID n. 23015037,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso de Agravo Interno.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que a recorrente
PORTE ENGENHARIA LTDA
, interpôs Recurso de Agravo Interno (ID n. 20792367), em face da decisão que indeferiu a liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

No tocante à preliminar de incompetência da Justiça Estadual, observa-se que a matéria em análise trata de medidas de proteção e inclusão social de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, o que justifica a competência da Justiça da Infância e Juventude, conforme previsto nos artigos 148, IV, e 209 do ECA. Portanto, rejeita-se a alegação de incompetência.

Quanto à ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, igualmente não prospera a alegação da agravante. O artigo 129, II e III da Constituição Federal confere ao Ministério Público o dever de zelar pelo respeito aos direitos das crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais cabíveis. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 201, V, reforça essa atribuição ao prever a legitimidade do Ministério Público para propor ações em defesa de interesses difusos e coletivos da infância e juventude. Dessa forma, afasta-se a preliminar de ilegitimidade.

Entendimento sedimentado pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM DEFESA DE DIREITO DE MENOR. TRATAMENTO ORTODÔNTICO . RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULAS NºS 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA . I - O Tribunal de origem, fulcrado na interpretação dos arts. 201, V e VIII, e 212, da Lei nº 8.069/90 -
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), entendeu ser legítimo o representante do Parquet, na defesa dos direitos dos menores, ao ajuizamento não apenas da ação civil pública; foi mais além, reconheceu ser o Ministério Público legítimo para a iniciativa "de quaisquer medidas judiciais e extrajudiciais para garantir o respeito aos direitos assegurados a crianças e adolescentes, promovendo todas as espécies de ações pertinentes"
. II - Nesta sede especial, o recorrente limitou-se a sustentar a tese de que o Ministério Público seria ilegítimo, especificamente, para ajuizar a ação civil pública em defesa de direito individual heterogêneo de menor, razão pela qual apontara como violados o art . 1º da Lei nº 7.347/85 e o inciso V do art. 201 do ECA. III - Os argumentos do recorrente não se mostram suficientes a infirmar a fundamentação abrangente do acórdão recorrido, que, reitere-se, não se conteve apenas na discussão acerca da legitimidade do Parquet para a ação civil pública em defesa individual de direito de menor, diversamente, como antes demonstrado, reconheceu ser o ente ministerial legítimo a quaisquer medidas judiciais e extrajudiciais para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, ancorando-se, para tanto, em dispositivos legais outros, nesta sede não rebatidos pelo Estado-recorrente . É de se vislumbrar, pois, a incidência dos verbetes sumulares nºs 283 e 284 do STF. IV - Recurso especial NÃO CONHECIDO. (STJ - REsp: 856192 RS 2006/0126266-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/09/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 23/10/2006 p. 279)

Analisadas as questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Entendo que a decisão recorrida encontra respaldo legal, uma vez que a obrigação imposta à agravante decorre do artigo 429, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o qual determina que empresas de médio e grande porte devem destinar parte de suas vagas de aprendizagem a adolescentes egressos do sistema socioeducativo. Além disso, o Decreto nº 9.579/2018 reforça essa exigência, priorizando a contratação de jovens em situação de vulnerabilidade.

É nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA.OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS. APREDIZAGEM PROFISSIONAL DE SOCIOEDUCANDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº. 12.594/2012. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da ação civil pública de origem, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando à empresa agravante o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos;

2. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação, medida judicial ou extrajudicial, que vise assegurar o efetivo respeito aos direitos e garantias legais das crianças e adolescentes, nos termos do art.201, VIII do ECA;

3. A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir a empresa recorrente a contratar um percentual de socioeducandos em sua cota legal de aprendizes;

4. O Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei. Arts. 53, 69, 208 e 209 da Lei nº. 8.069/90 (ECA);

5. A obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes está prevista no art. 429, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei nº. 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE);

6. Embora alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, a empresa agravante não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, sendo que a exigência legal nesse sentido existe desde o ano de 2012, quando foi inserido o citado § 2º no art. 429 da CLT;

7.O juízo a quo, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo
Parquet
, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC.

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805940-43.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1TM Turma de Direito Público)

O descumprimento da exigência legal por parte da agravante foi devidamente demonstrado pelo Ministério Público nos autos de origem, o que justificou a concessão da tutela de urgência pelo juízo a quo. Ademais, não há comprovação nos autos de que a empresa tenha adotado medidas concretas para o cumprimento da legislação vigente, pelo que a manutenção da decisão vergastada se mostra medida de direito a se impor.

Tendo sido julgado o mérito do recurso de Agravo de Instrumento, entendo por prejudicado o Agravo Interno contido no ID n. 20792367.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida. Julgo prejudicado o Agravo Interno contido no ID n. 20792367.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/04/2025